Tribunal: TJES
Processo: 5002148-21.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002148-21.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RELILTA BARCELOS DOS SANTOS BORGES e outros
RECORRIDO: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002148-21.2021.8.08.0047

RECORRENTE:

RELILTA BARCELOS DOS SANTOS BORGES; BRUNO BORGES DA SILVA

RECORRIDO:

SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE “CARRO DE SOM” EM MANIFESTAÇÃO. CARRO AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO PARA A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA MANIFESTAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA MULTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DA MULTA PARA TERCEIRO QUE PAGOU A MULTA POSTERIORMENTE. MULTA QUE OCORREU ANTERIORMENTE À TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RECORRENTE QUE FIGURA COMO ANTIGA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO. APLICÁVEL A TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE PROVAS QUE DEMONSTREM FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. ART. 373, II, DO CPC. DEVIDO O RESSARCIMENTO PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO APENAS O VALOR ORIGINAL DA MULTA ANTES DA DATA DO VENCIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e danos materiais ajuizada por RELILTA BARCELOS DOS SANTOS BORGES e BRUNO BORGES DA SILVA em face de
SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que foi contratada para prestação do serviço de carro de com em uma manifestação promovida pela parte requerida, ocorrendo que, apesar de terem sido informados de que o evento contava com as autorizações necessárias, receberam posteriormente autuação por infração de trânsito, redundando na aplicação de multa no valor de R$ 5.869,40. Diante do exposto, a parte autora pede reparação por dano material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto e por tudo mais o que dos autos consta, tendo em vista que o requerente carece de legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5509696, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela sua legitimidade ativa e pela necessidade de provimento do recurso para que seja julgado procedente o pleito autoral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, percebo que a sentença merece reforma, devendo haver o provimento parcial do recurso interposto.

Primeiramente, se faz necessário analisar a legitimidade ativa dos recorrentes, ante a sentença prolatada pelo juízo de piso. Nesse sentido, conforme é possível extrair do conjunto probatório, embora o magistrado sentenciante tenha compreendido que as partes carecem de legitimidade ativa, devido ao pagamento da multa ter sido realizado por terceiro estranho ao processo, entendo de modo diverso, devendo ser reconhecida a legitimidade da parte recorrente. Explico.

Apesar da DUA ter sido emitida em nome da atual proprietária do veículo e ter sido paga por terceiro estranho ao processo (ID nº 5509656), conforme comprovante juntado em ID nº 5509690 é possível notar que houve a transferência de dinheiro pelo recorrente BRUNO BORGES DA SILVA, cônjuge da antiga proprietária do veículo, à pessoa que realizou o pagamento da multa posteriormente.

Sendo assim, é possível perceber a veracidade do relato dos recorrentes, principalmente devido à proximidade das datas em que foi realizada a transferência do dinheiro (19/07/2021) e o pagamento da multa (04/08/2021).

É notório, portanto, que os recorrentes são partes legítimas para pleitearem o ressarcimento pelo pagamento da multa à parte recorrida, visto que o recorrente BRUNO BORGES DA SILVA arcou com o valor do pagamento da multa e a recorrente RELILTA BARCELOS DOS SANTOS BORGES é a antiga proprietária do veículo autuado e a responsável pela infração (ID nº 5509667).

Reconhecida a legitimidade ativa dos recorrentes, verifico que não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3º, II). Passo, portanto, à análise do pedido de ressarcimento pelo dano material, qual seja, o pagamento da multa, supostamente de responsabilidade da parte recorrida.

No que tange aos danos materiais, ao analisar em conjunto o relato da parte autora, a nota fiscal e a notificação de penalidade, é possível verificar que a parte autora foi bem sucedida em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), visto que
trouxe aos autos tanto a nota fiscal do dia em que o recorrido contratou os serviços de “carro de som” do recorrente, quanto a notificação da penalidade, demonstrando que ambas foram emitidas no mesmo dia, 14/06/2019, data em que ocorreu a manifestação
.

Nessa esteira, dada a oportunidade da parte contrária se manifestar sobre as alegações da parte autora, aquela, em sede de contestação e em todo o decorrer do processo, apenas se restringiu a questionar a legitimidade da parte autora no ajuizamento da ação, não questionando a validade da nota fiscal, nem discordando da ocorrência da manifestação e de sua responsabilidade quanto à não comunicação acerca da falta de autorização para a utilização do carro na manifestação. Pelo contrário, confirmou que contratou os serviços do recorrente BRUNO BORGES DA SILVA (ID nº 5509649, p.7), demonstrando a veracidade da nota fiscal e atestando a factualidade dos fatos alegados pelos requerentes.

Ainda, é possível observar que os recorrente realizaram a transferência da maior parte do valor da multa ao responsável pelo pagamento da multa, FRANCO VETTORAZZI BERNABÉ.

Cabe salientar que, embora FRANCO VETTORAZZI BERNABÉ se trate de terceiro estranho ao processo, a comprovação da transferência do dinheiro demonstra que os danos materiais sofridos em razão da multa não mais recaem sobre esse, mas sim sobre os recorrentes, RELILTA BARCELOS DOS SANTOS BORGES e BRUNO BORGES DA SILVA, respectivamente a proprietária do veículo à época da multa e o prestador do serviço de “carro de som” à manifestação organizada pelo sindicato recorrido.

O recorrido, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse que a infração não se deu por sua responsabilidade, deixando de demonstrar, portanto, que havia permissão para o uso de “carro de som” na manifestação ou qualquer outro fato que impedisse, modificasse ou excluísse o direito dos recorrentes (art. 373, II, do CPC).

Entendo, assim, que a sentença merece reforma, de modo a reconhecer a legitimidade dos recorrentes para o ajuizamento da presente ação e, por conseguinte, a procedência do pedido de ressarcimento da parte recorrida pelos prejuízos causados ao recorrente.

Quanto ao
quantum
da indenização a ser paga, no entanto, entendo que o valor deve levar em conta a quantia original da multa, R$4.695,52 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, visto que o valor da multa que consta no DUA juntado em ID nº 5509656 está acrescido de correção monetária e juros, bem como o valor encontra-se sem o desconto originalmente disposto na notificação de infração, uma vez que o pagamento da infração não foi realizada antes do vencimento, fato que a responsabilidade recai sobre os recorrentes, que não comunicaram o sindicato recorrido da existência da multa, do valor e da data do vencimento do documento antes do ajuizamento da ação, dado que inexiste qualquer prova em contrário.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, embora seja devido o ressarcimento pela cobrança de multa por responsabilidade da parte recorrida, tal fato, por si só, não permite configurar a presença de danos morais, visto que não existe presunção de tal ocorrência. Em sendo assim, inexistindo qualquer prova que demonstre a ocorrência de dano à honra subjetiva dos recorrentes, entendo que não há presença de grande aborrecimento em razão da multa, tratando-se de mero aborrecimento, não sendo devida, portanto, a condenação por danos morais.

Por todo o exposto, entendo que a sentença merece reforma, de modo que seja reconhecida a legitimidade da parte recorrente e que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$4.695,52 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
RECONHECER
a legitimidade dos recorrentes
RELILTA BARCELOS DOS SANTOS BORGES e BRUNO BORGES DA SILVA e, por conseguinte,
CONDENAR
o recorrido no pagamento de indenização no valor de
R$4.695,52 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, a título de danos materiais,
valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e com juros moratórios a partir da citação

Sem custas e honorários ante do resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)